Tribunal: TJBA
Processo: 8081352-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081352-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: IGOR AMADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR AMADO DOS SANTOS, ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização securitária. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para fins de atualização monetária e juros, requerendo o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.

Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença de primeiro grau, adotando, por consequência, todos os seus fundamentos, inclusive os critérios de atualização do débito.

4.

A sentença determinou expressamente a aplicação de correção monetária a partir da contratação (Súmula 632/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, não havendo omissão quanto aos marcos temporais e percentuais.

5.

A definição do índice específico de correção monetária é matéria a ser observada na fase de liquidação/cumprimento de sentença, conforme legislação e jurisprudência vigentes naquele momento.

6.

A alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 configura, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

7.

Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC - omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8081352-59.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e como Embargado
IGOR AMADO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora